Tribunal: TJPA
Processo: 0801378-88.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801378-88.2021.8.14.0055

APELANTE: MARCOS LOPES DE AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
.
direito penal. apelação criminal. furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. princípio da insignificância. inaplicabilidade. autoria e materialidade comprovadas. qualificadora mantida. impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

ii. questão em discussão

2. A controvérsia reside na (i) possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (ii) suficiência probatória para a condenação; (iii) exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo e desclassificação para furto simples; e (iv) revisão da dosimetria da pena, com afastamento da Súmula 231 do STJ.

iii. razões de decidir

3. O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto, pois o crime foi praticado mediante rompimento de obstáculo, revelando maior reprovabilidade da conduta. Além disso, o bem subtraído possuía importância para a vítima, e há indícios de reiteração delitiva do agente. 4. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, bem como pela confissão do réu. 5. A qualificadora do rompimento de obstáculo está devidamente demonstrada por meio de prova testemunhal idônea, sendo desnecessária a realização de exame pericial quando outros elementos probatórios são suficientes para atestar o dano. 6. A pena foi fixada no mínimo legal, sendo inviável sua redução na segunda fase da dosimetria, conforme o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo afasta a incidência do princípio da insignificância, especialmente quando há maior reprovabilidade da conduta e reiteração delitiva. 2. A ausência de exame pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que existam outros meios de prova idôneos e convergentes que demonstrem sua ocorrência. 3. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivo relevante citado
: Código Penal, art. 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 2.291.509/MG; STJ, AgRg no REsp 2118512/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Marcos Lopes de Azevedo
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal
, à pena de
2 (dois) anos de reclusão em regime aberto
, substituída por
duas penas restritivas de direitos
, sendo
prestação de serviço à comunidade
e
prestação pecuniária equivalente a um salário-mínimo
.

Assim é a denúncia:

“Narram os autos do inquérito policial que, no dia 26/12/2021, por volta das 19hs30min, na BR 010, próximo ao posto Tabocas, neste Município, MARCOS LOPES DE AZEVEDO foi preso em flagrante delito por subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) botijão de gás, do interior de um veículo do tipo caminhão, pertencente à vítima BRUNO CESAR SANTOS RODRIGUES.

Extrai-se dos autos que, no dia e hora supramencionados, a vítima estava vindo de uma viagem de Santa Catarina/SC com destino a Castanhal/PA, ocasião em que parou seu veículo neste Município para descansar e jantar nas proximidades do posto Tabocas.

Segundo narram os autos, funcionários do posto de gasolina tabocas visualizaram toda a ação do denunciado e logo acionaram uma guarnição da Polícia Militar.

Em ato contínuo, uma equipe policial saiu em diligências e obtiveram a informação de que o denunciado havia jogado o botijão de gás em um terreno baldio, momento em que os policiais se deslocaram até o referido local e encontraram o objeto furtado.

Após diligências, a equipe policial localizou o denunciado, fizeram a abordagem e o indagaram acerca do crime, ocasião em que ele confessou a autoria, razão pela qual foi conduzido até a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Ao retornar para seu veículo, a vítima observou que havia um bilhete escrito os seguintes textuais: “Furtaram seu botijão. Favor entrar em contato com a Polícia Militar ou com o frentista do posto. Botijão recuperado”. Posteriormente, se deslocou até a Delegacia de Polícia e recuperou o objeto que havia sido furtado.”

Em
razões recursais
(ID 22481274), o recorrente pleiteia, preliminarmente, que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela aplicação do
princípio da insignificância
, tornando atípica a conduta; subsidiariamente, a
absolvição por insuficiências de provas
; o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculos
, com a consequente
desclassificação do delito para furto simples
e, por derradeiro, a
revisão da dosimetria da pena
, com afastamento da Súmula 231 do STJ, para que o atenuante da confissão seja considerado na redução da pena.

Em
contrarrazões
(ID 22481278), o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento do recurso.

Nesta segunda instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira

manifesta-se pelo “
conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de MARCOS LOPES DE AZEVEDO, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.”
(Textual) (ID 23065973).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De início, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido
.

A controvérsia devolvida a este Colegiado refere-se ao pedido da Defesa para
absolvição do réu
, sob o argumento de
insuficiência de provas
, bem como a aplicação do
princípio da insignificância
, por alegada atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a
desclassificação do delito para furto simples
e a revisão da dosimetria da pena.

Passo à análise das questões levantadas.

DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Sustenta a Defesa que o bem subtraído –
um botijão de gás
– possui valor econômico irrelevante, não superando 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e que a conduta do apelante
não resultou em significativa lesão ao patrimônio da vítima
.

A tese
não merece acolhimento
.

Para a aplicação do princípio da insignificância, faz-se necessário observar os seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão ao bem jurídico.

Nas hipóteses em exame,
não se verificam tais pressupostos
. O crime foi praticado
mediante rompimento de obstáculo
, tornando-se mais grave e demonstrando
maior grau de reprovabilidade
da conduta. Além disso, a importância do bem subtraído extrapola o mero aspecto econômico, pois se trata de
um item essencial para o trabalho e subsistência da vítima, caminhoneiro no trânsito
.

Ademais, há relatos nos autos de que o apelante
possui histórico de práticas semelhantes na região
, o que
impede a aplicação do princípio da insignificância
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PARTICULARID ADES DO CASO CONCRETO. MUTIRREINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. COMETIMENTO DO DELITO QUANDO EM EXECUÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. I - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, AgR no RHC n. 145.447/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/9/2017). II - Na esteira da jurisprudência deste Superior Tribunal, "[...] a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela" (AgRg no REsp n. 1.970.812/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), DJe 23/02/2022). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.291.509/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 6/10/2023.)”

Portanto,
não há que se falar em atipicidade da conduta
, sendo
impossível a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto
.

DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO

A defesa também pleiteia a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas para a condenação. Contudo, os elementos constantes nos autos demonstram, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade delitiva.

A
materialidade
restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência nº 00078/20221.101733-9; Auto de Exibição e Apreensão do botijão de gás, além do Auto de Entrega do objeto subtraído à vítima.

Quanto à
autoria,
as provas colhidas em juízo são igualmente contundentes:
Depoimentos dos policiais militares
que realizaram a prisão em flagrante, confirmando a subtração do botijão
mediante rompimento da corrente e do cadeado que o prendiam ao caminhão
;
Confissão do próprio réu
, tanto na fase policial quanto em juízo, reconhecendo a prática do furto e confirmando a intenção de vender o objeto para comprar drogas, e, ainda,
Testemunhos de funcionários do posto de gasolina
, que presenciaram a ação criminosa e acionaram a Polícia Militar.

Vejamos:

Elielson Miranda Monteiro
,
policial militar
, declarou que participou da prisão do réu. Por volta de 21h foram informados pelos frentistas do posto que o réu estava mexendo em um caminhão que estava estacionado no posto. Verificaram o caminhão e constataram que o botijão de gás tinha sido furtado, pois a corrente que o prendia estava cortada, salvo engano tinha um cadeado. Procuraram o proprietário do caminhão, mas não o encontraram, então deixou um bilhete para ele. Populares falaram que viram o réu pegando e jogando o botijão em um terreno baldio lá próximo. Foram até o terreno e encontraram o botijão escondido debaixo de uma moita. Pelas caraterísticas físicas e das roupas do réu e pelas informações de que ele foi em direção ao bairro do Patauateua, iniciaram as rondas e encontraram ele. O réu confessou a autoria do furto, então o conduziram a delegacia.

Em seguida a vítima ligou para o número que tinham deixado e foi a delegacia. Além da corrente do caminhão, não viram mais nada danificado. A vítima reconheceu o botijão como sendo dela. O bairro em que o réu foi preso fica a menos 1 km do local do furto. A vítima não viu o momento que o réu furtou o botijão. Não conhece o réu de outras diligências.
Populares falaram que o réu e acostumado a furtar
.

Gerald Felipe Sousa Barbosa
,
policial militar
, declarou que no dia dos fatos estavam em rondas quando o frentista do posto Tabocas parou a viatura e informou que tinha visto o réu furtar o botijão de gás e jogar o objeto em um terro baldio. Foram até o terreno e encontraram o botijão de gás. O frentista disse aos policiais as características e vestimentas do réu. Iniciaram rondas e na entrada do bairro da Baixada encontraram o réu, fizeram a abordagem e perguntaram a ele se ele tinha feito o furto e ele confessou, então o conduziram a delegacia. O sargento fez um bilhete e deixou para a vítima. A vítima reconheceu o botijão de gás como sendo dela. O terreno baldio é perto do posto onde estava o caminhão. Não viu partes os acessórios do caminhão danificado, mas onde ficava o botijão a corrente estava arrancada. Não conhece o réu de outras ocorrências policiais. A prisão do réu foi logo após o furto. Aparentemente o réu não estava drogado.

José Marcio Oliveira da Silva, policial militar
, declarou que participou da prisão do réu. Sua guarnição estava de serviço quando receberam uma denúncia de um furto.
Chegando ao local foi relatado que o réu subtraiu o botijão de um caminhoneiro e, inclusive, já tinha furtado outros botijões de funcionários do posto
. Foram até o local, um terreno abandonado próximo ao posto, onde o réu deixou o botijão e encontraram o objeto. Em seguida, um funcionário do posto ou de uma borracharia mostrou uma foto do réu. Fizeram algumas buscas nas proximidades e encontraram o réu. A foto era do réu no local do furto e quando encontraram o réu ele estava com as mesmas roupas da foto. Segundo os denunciantes, um dia antes, já tinha ocorrido outra situação de furto. O réu era conhecido por cometer furtos. O local em que o réu foi preso não ficava tão distante do local do furto. Não conhece o réu de outras ocorrências policiais.

O réu Marcos Lopes de Azevedo,
por sua vez, confessou a prática delitiva, afirmando que furtou o objeto e está arrependido. Escondeu o objeto em uma área próxima ao local, em um terreno de mata. Foi abordado no bairro da Baixada. Estava nesse bairro para comercializar o objeto. Falou a verdade aos policiais e não resistiu a prisão. Foi preso por volta de 22h. Furtou o objeto umas 19h. Não conhecia a vítima. Praticou o furto por causa do vício em drogas. Não tem o costume de furtar.

A jurisprudência tem reconhecido que os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando coerentes e harmônicos, constituem prova idônea para embasar a condenação, conforme pacificado na jurisprudência:

“PENAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, CORRUPÇÃO DE MENOR E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA.
(...) 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.
(...) 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1754647, 07098026820218070003, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág. Sem Página Cadastrada.)”

Assim, a autoria e a materialidade do delito restam
inequivocamente comprovadas
, afastando-se qualquer alegação de insuficiência probatória.

DA INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES

A Defesa pleiteia o afastamento da qualificadora prevista no
art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal
, com a consequente desclassificação do delito para furto simples, sob o argumento de que
não há laudo pericial
.

O pedido
não merece acolhimento
.

A jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores,
não exige a realização de exame pericial
como única forma de comprovação do rompimento de obstáculo. Nos casos em que
o vestígio do rompimento é evidente e perceptível
, a prova testemunhal pode suprir a ausência de laudo pericial. Veja-se:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA INCONTESTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO EM JUÍZO. NECESSIDADE DE REPARO DO LOCAL DANIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para o reconhecimento da qualificadora, "o exame pericial pode ser substituído por outros meios probatórios, quando não se puder exigir que a vítima preserve os vestígios do furto e presentes outros meios aptos a provar o rompimento de obstáculo de forma inconteste" (AgRg no AREsp n. 2 .299.413/SE, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

2. Na hipótese, encontram-se presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste (indene de dúvida), especialmente o depoimento do ofendido prestado em juízo, o qual confirmou que o acusado teve que utilizar ferramenta para romper o vidro da janela da residência, o qual teve que ser consertado posteriormente em razão da prática delitiva.

3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2118512 SC 2023/0461570-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)”

No caso concreto, o rompimento de obstáculo foi
comprovado por outros meios de prova
, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas presenciais e dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante
. Esses agentes descreveram, de maneira coerente e harmônica, que
a corrente e o cadeado que prendiam o botijão ao caminhão estavam rompidos
.

Os policiais que atenderam a ocorrência foram uníssonos ao relatar que
o réu cortou a corrente que prendia o botijão ao caminhão, retirando o objeto de dentro do veículo estacionado
. Além disso, o próprio apelante
confessou a prática do crime
, admitindo ter subtraído o objeto e escondido em um terreno baldio para posterior comercialização.

Dessa forma,
resta cabalmente comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo
, sendo descabido o pedido de sua exclusão.

De igual modo,
não merece prosperar o pleito de desclassificação
para o delito de
furto simples
, ante a presença incontestável da qualificadora no presente caso.

DA MINORAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

A defesa requer a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, sob o argumento de que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) deveria prevalecer como fundamento para a redução.
Contudo, tal pretensão carece de amparo jurídico e jurisprudencial, motivo pelo qual deve ser rejeitada.

A fixação da pena no sistema trifásico encontra fundamento no princípio da legalidade, que norteia a aplicação das sanções penais, vinculando o julgador aos limites estabelecidos pelo legislador. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula 231, o entendimento de que:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Tal enunciado reflete o princípio da reserva legal, segundo o qual as balizas mínimas e máximas da pena, previstas no preceito secundário da norma penal, devem ser respeitadas. Embora as atenuantes desempenhem papel relevante na individualização da pena, sua aplicação não autoriza o afastamento do patamar mínimo previsto em lei. Em outras palavras, a redução da pena por atenuantes opera apenas dentro do intervalo estabelecido pelo legislador, mas nunca abaixo do mínimo cominado.

No presente caso, a sentença condenatória observou rigorosamente os critérios estabelecidos no artigo 68 do Código Penal,
fixando a pena-base do réu no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, e deixando de reduzi-la na segunda fase em virtude da incidência da Súmula 231 do STJ. A confissão espontânea, embora reconhecida, não possui força para justificar a redução aquém do limite legal mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera tal entendimento, reafirmando a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em situações como a presente:

STF:
“1. A atenuante da menoridade do agente não pode ser considerada para efeito de redução da pena fixada em seu grau mínimo. 2. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, inviável cogitar de qualquer redução em razão de circunstâncias atenuantes legais ou judiciais. 3. Habeas-corpus indeferido” (Habeas Corpus nº 73615-7/SP, STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 07.05.96, um., DJU 06.09.96).

Além disso, é importante destacar que a eventual flexibilização da Súmula 231 geraria insegurança jurídica e comprometeria a uniformidade na aplicação da lei penal, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, considerando que a sentença observou as disposições legais e os limites estabelecidos pelo legislador, não há qualquer ilegalidade ou vício que justifique a redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual entendo que a decisão do juízo de origem deve ser mantida na sua integralidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a condenação do réu Marcos Lopes de Azevedo pelo crime de furto qualificado, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/04/2025